Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1017176-94.2020.8.11.0000
Requerente: Lucas Rafael Fernandes
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator